Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021.
I. O abono de permanência e o auxílio-alimentação integram a remuneração do servidor público distrital e assim devem integrar a base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio, na esteira do que prescrevem os artigos 68, 74, 76, 101 e 142 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
II. A partir da vigência do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 o débito fazendário deve ser atualizado pela SELIC.
III. Remessa Necessária desprovida.